Tribunal: TJDFT
Processo: 0724889-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724889-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: TIAGO NUNES MARTINS D E S P A C H O Defiro o pleito de dilação do prazo para o pagamento do preparo por 2 (dois) dias. Por não vislumbrar risco de perecimento de direito, o pedido de antecipação de tutela recursal será analisado após o decurso do referido prazo, caso haja comprovação do pagamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator